Tribunal: TJMT
Processo: 1005416-91.2021.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Vistos etc.
Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela parte Recorrente, consoante petição acostada no ID. n° 121722481.
Remetam-se estes autos ao Juizado Especial de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator